Tribunal: STF
Processo: Rcl 60567
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Avibras Indústria Aeroespacial S.A. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Eis o teor da decisão embargada (eDOC 10):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Avibrás Indústria Aeroespacial S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos do processo nº : 0011311-56.2019.5.15.0138,“ao negar processamento ao recurso de revista e posterior agravo de instrumento”teria violado TEMA 1046 da Repercussão Geral.  



    Relata as circunstâncias e motivos de mérito da ação que originou a ação trabalhista. Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    §  5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, pois alega desrespeitados o TEMA 1046 da Repercussão Geral.



    Porém, incabível seria a reclamação pela alegação de afronta aos tema indicado tendo em vista o não exaurimento das instâncias ordinárias. Da consulta ao andamento processual verifica-se que sequer houve a interposição de recurso extraordinário.



    Portanto, constata-se que a parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação a Tema de repercussão geral.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Por todo o exposto, defiro a gratuidade de justiça e, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (art. 292 do CPC) bem como não se faz acompanhar por instrumento de representação processual do advogado em nome do qual foi subscrita (art. 287 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).”



    Nas razões do presente recurso, sustenta a embargante que “esgotou todas as vias recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, bem como deixou de interpor o Recurso Extraordinário, sugerido na douta decisão denegatória, pelo fato de não ser cabível, à luz da Constituição Federal, uma vez que o caso sub-examine não se enquadrava dentre os permissivos constitucionais” (eDOC 14).



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo, deixo de intimar a parte embargada para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme depreende-se da decisão embargada, neguei seguimento à reclamação assentando a incidência ao caso do óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC, relativo à exigência do esgotamento prévio das instâncias ordinárias como requisito para admissibilidade da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    Mediante o presente recurso, a parte embargante requer a reforma da decisão embargada ao entendimento de que, ao contrário do que asseverado na decisão embargada, teria esgotado todas as vias recursais no âmbito da Justiça do Trabalho e que o recurso extraordinário, no caso, seria incabível.



    Os argumentos lançados pela embargante não são suficientes a revelar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a lastrear o presente recurso.



    In casu, constata-se que, com base em supostas obscuridades, contrariedades e omissões, a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito.



    Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante da decisão embargada. Confiram-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS DE RECURSOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. (…) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadadas omissão e contradição. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.” (Rcl 44679 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão meramente infringente. Caráter Protelatório. Imposição de multa. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 25193 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente